Tribunal: TJSP
Processo: 2147575-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – LIMITAÇÃO DO BENEFÍCIO ÀS CUSTAS- AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A LIMITAÇÃO – BENEFÍCIO QUE INCLUI TODAS AS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 98, § 1o, DO CPC – POSSIBILIDADE – SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DESSE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O ROL DESSE DISPOSITIVO LEGAL, ONDE DISPOSTAS AS HIPÓTESES ABRANGIDAS PELA GRATUIDADE PROCESSUAL CONCEDIDA AO BENEFICIÁRIO, É TAXATIVO, MAS A

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – LIMITAÇÃO DO BENEFÍCIO ÀS CUSTAS- AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A LIMITAÇÃO – BENEFÍCIO QUE INCLUI TODAS AS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 98, § 1o, DO CPC – POSSIBILIDADE – SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DESSE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O ROL DESSE DISPOSITIVO LEGAL, ONDE DISPOSTAS AS HIPÓTESES ABRANGIDAS PELA GRATUIDADE PROCESSUAL CONCEDIDA AO BENEFICIÁRIO, É TAXATIVO, MAS A RESTRIÇÃO DE SUA ABRANGÊNCIA DEVE SER DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA INCLUIR A ISENÇÃO A TODO O ROL DO ART. 98, §1o DO CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2147575-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Itatiba,
em que são agravantes ESMERALDA LIMA DE SOUZA, FRANCISCO DA
CHAGAS GOMES DE LIMA e FUMIKI GONÇALVES DE LIMA, é agravado
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2147575-80.2020.8.26.0000
Agravantes: Esmeralda Lima de Souza, Francisco da Chagas
Gomes de Lima e Fumiki Gonçalves de Lima
Agravado: Companhia Excelsior de Seguros
Juíza prolatora da decisão: Renata Heloísa da Silva Salles
Voto no 4.107

JUSTIÇA GRATUITA – LIMITAÇÃO DO BENEFÍCIO
ÀS CUSTAS- AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A
LIMITAÇÃO
–
BENEFÍCIO
QUE
INCLUI
TODAS
AS
HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 98, § 1o, DO CPC –
POSSIBILIDADE – SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DESSE
EGRÉGIO
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA,
O
ROL
DESSE
DISPOSITIVO LEGAL, ONDE DISPOSTAS AS HIPÓTESES
ABRANGIDAS
PELA
GRATUIDADE
PROCESSUAL
CONCEDIDA AO BENEFICIÁRIO, É TAXATIVO, MAS A
RESTRIÇÃO
DE
SUA
ABRANGÊNCIA
DEVE
SER
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA
–
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO PARA INCLUIR A ISENÇÃO A
TODO O ROL DO ART. 98, §1o DO CPC.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto
contra a decisão de fl. 101, que, no bojo de ação de indenização
securitária, deferira a gratuidade processual, “limitada, no entanto, ao
pagamento de custas. As providências, como encaminhamento de
ofícios, mandados aos cartórios, etc, deverão ser efetuadas pela
interessada.”
Insurgem-se os autores, argumentando que são pessoas
humildes e moradores de conjunto habitacional na periferia da comarca;
possuem profissões modestas, auferindo parcos rendimentos; as
declarações de hipossuficiência são suficientes para a concessão da
benesse até prova em contrário, conforme entendimento pacífico dos
Tribunais de Justiça estaduais, bem como, do Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça; a magistrada deveria fundamentar o motivo que levou à
limitação do benefício; em ações semelhantes, distribuídas na mesma
comarca, a benesse fora concedida indistintamente; mantida a decisão
agravada, estarão impedidos de pleitear prestação jurisdicional, como
lhes garante a Constituição Federal; o benefício pretendido não envolve
apenas o pagamento das custas, abrangendo dentre outras despesas, o
pagamento
de
honorários
periciais,
sucumbenciais,
bem
como,
diligências de oficial de justiça e preparos recursais.
Requerem, liminarmente, o deferimento da tutela recursal
para conceder-lhes a benesse; ou, subsidiariamente, pugnam pela
concessão de efeito suspensivo. Ao final, pleiteiam o provimento do
agravo, deferindo-lhes o benefício integralmente.
Efeito suspensivo deferido (fls. 22/24).
Recurso processado e sem oposição ao seu julgamento virtual.
É o relatório.
O agravo merece parcial provimento.
Com efeito, segundo a jurisprudência desse Egrégio Tribunal
de Justiça, o rol do art. 98, do CPC, onde dispostas as hipóteses
abrangidas pela gratuidade processual concedida ao beneficiário, é
taxativo. Assim, conquanto a primeira instância não tenha esclarecido
por completo em quais situações o benefício estaria limitado, é fato, por
outro lado, que a simples concessão de isenção apenas às custas reduz
consideravelmente a abrangência do benefício, ainda se considerada a
taxatividade do dispositivo legal.
A propósito, confiram-se os seguintes julgados:
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE - DESPESAS PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE GRATUIDADE DE JUSTIÇA ROL
TAXATIVO. O rol previsto no artigo 3o, da Lei no
1.060/50, e no § 1o, do artigo 98, do Novo Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo Civil, é TAXATIVO ao prever as hipóteses de
isenções, sendo certo que as despesas referentes ao
cumprimento de mandado de reintegração de posse não
estão previstas em tais dispositivos. Assim, cabe a parte
Agravante a disponibilização das despesas necessárias para o
cumprimento do mandado de reintegração de posse, sendo
certo que os benefícios da gratuidade de justiça não abrangem
tal ato, devendo a r. decisão ser mantida. DECISÃO MANTIDA
RECURSO IMPROVIDO. (AI 2104980-08.2016.8.26.0000;
Relator EDUARDO SIQUEIRA; 38a Câmara de Direito Privado;
Julgamento em 10/08/2016);
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Pretensão de compensação dos
valores despendidos com transporte e armazenamento de bens
com a indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel

Decisão agravada considerou que valores de transporte e
armazenamento integram o conceito de despesa processual lato
sensu, estando, portanto, abrangidos pela gratuidade concedida
Incontroversa a realização das despesas para cumprimento da
ordem judicial, comprovadas por contrato e recibo de
pagamento - Rol do artigo 98, §1o, do CPC, que é taxativo
na previsão das hipóteses de isenções, sem previsão de
despesas referentes ao cumprimento de mandado de
reintegração de posse Precedentes Parte interessada, após
adiantar as despesas necessárias para o cumprimento do
mandado de reintegração de posse, tem direito à restituição do
valor pago
Decisão reformada
Recurso provido. (AI
2024517-40.2020.8.26.0000;
Relator
MARCO
FÁBIO
MORSELLO; 11a Câmara de Direito Privado; Julgamento em
18/05/2020);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
OBRIGAÇÃO DE FAZER
Ação ajuizada pelo vendedor
contra o comprador para compeli-lo a promover a transferência
do imóvel - Preço integralmente quitado - Recusa injustificada-
Violação ao princípio da boa-fé- Obrigação de o adquirente
registrar a aquisição
Concessão de prazo razoável para
efetivação da obrigação Astreintes adequadamente fixadas -
Benefício da gratuidade da justiça que se estende aos
emolumentos devidos em razão de registro ou averbação
de ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial
(art. 98, § 1o, IX, do CPC) - Gratuidade, todavia, que não
alcança
os
impostos
-
Recurso
parcialmente
provido.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Inocorrência das hipóteses do artigo
80, do NCPC - Inaplicabilidade da multa a que alude o artigo 81,
do CPC. (Apelação Cível 1001098-33.2018.8.26.0079; Relator
MOREIRA VIEGAS; 5a Câmara de Direito Privado; Julgamento
em 10/04/2019);
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
JUSTIÇA
GRATUITA.
EMOLUMENTOS DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. ABRANGÊNCIA.
Ação de usucapião. Decisão que indeferiu o pedido de isenção
dos emolumentos, taxas e impostos devidos para concretização
da transferência de propriedade do imóvel objeto da ação à
autora, que é beneficiária da gratuidade da justiça. Benefício
que se estende aos emolumentos devidos em razão de
registro ou averbação de ato notarial necessário à
efetivação de decisão judicial (art. 98, § 1o, IX, do CPC).
Gratuidade, todavia, que não alcança os impostos.
Precedentes deste E. Tribunal. Decisão reformada em parte.
AGRAVO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(AI
2037762-55.2019.8.26.0000;
Relator
ALEXANDRE
MARCONDES; 3a Câmara de Direito Privado; Julgamento em
22/03/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nestes termo, considerando que os benefício da gratuidade já
estão delimitados no art. 98,§2o do CPC, restrição a tais isenções
devem ser devidamente fundamentadas, o que não se encontra na
r.decisão agravada.
Ante o exposto, por meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao agravo, nos termos da fundamentação, para conferir
isenção a todos os atos elencados no citado dispositivo legal.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica